Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. ANUAL. ARTiGO 206, §1o, II, “b”, do CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA APOSENTADORIA. LAUDOS E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CIÊNCIA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.
1. A prescrição é a extinção da pretensão de direito material pela ausência de seu exercício no prazo fixado em lei. O artigo 206, §1o, inciso II, alínea b, do Código Civil, estabelece que prescreve em 1 (um ano) a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra a aquele, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio de enunciados de súmula, que “a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano” (Súmula n.o 101) e que “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral” (Súmula n.o 278).
3. O termo inicial da prescrição relativa à pretensão de indenização securitária oriunda de invalidez ocorre com a ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado que, no caso, restou configurada anos antes do ajuizamento da presente ação.
4. Prejudicial de mérito da prescrição acolhida. Extinção com julgamento de mérito (artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil).
5. Apelação prejudicada.